Tribunal: CARF
Processo: 11516.720114/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720114/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.683 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE FERNANDES AREND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
Afasta-se as glosas das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez (relatora), que lhe negou provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Wilderson Botto.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720114/2012-28
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720114/2012-28

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 8/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2010. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$5.675,54 para saldo
de imposto a pagar de R$11.175,54.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
O contribuinte foi intimado a apresentar o efetivo pagamento de R$20.000,00
declarados como pagos a LETICIA AREND FEYH e PAULO LUIS FEYH, a título de
despesas médicas, através da apresentação de cópia de cheques nominais e/ou
transferências bancárias e/ou comprovantes de depósitos e/ou extratos bancários. Em
resposta à intimação, informou que o efetivo pagamento dos valores informados em sua
declaração estão comprovados pelos recibos emitidos pelos respectivos beneficiários e
que o pagamento não ocorreu por transferência bancária, nem por cheque, razão pela
qual a intimação é de impossível atendimento. Diante da não apresentação de nenhum
documento comprobatório solicitado sobreveio a glosa dos valores declarados por falta
de comprovação do efetivo pagamento.
O dossiê fiscal foi juntado às fls. 23/33.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 25/11/2011, a NL foi objeto de impugnação, em
21/12/2011, às fls. 2/6 dos autos, na qual o contribuinte defendeu a validade dos recibos
apresentados e indicou a juntada de declarações emitidas pelos profissionais.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 38/41):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 4/9/2014 (fl. 44), o contribuinte, em
23/9/2011 (fl. 46), apresentou recurso voluntário, às fls. 46/51, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria apresentado provas idôneas quanto às despesas médicas declaradas,
mediante a juntada de declarações e recibos emitidos pelos profissionais.
- para exigência de elementos adicionais, caberia ao Fisco fundamentar a
desconsideração dos documentos apresentados.
- a jurisprudência administrativa apontaria os recibos como documentos hábeis a
fazer prova das despesas médicas, salvo se apontados indícios de inidoneidade dos documentos.
- a exigência de elementos adicionais teria se pautado por critérios subjetivos da
autoridade fiscal, sem indicação de qualquer irregularidade nos documentos juntados.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720114/2012-28

- a prova exigida seria impossível de ser produzida visto que os pagamentos se
deram em espécie.
- a inversão do ônus da prova não poderia se dar a partir de uma presunção legal.
- o artigo 142 do Código Tributário Nacional exigiria que o Fisco descreva e
comprove a ocorrência do fato gerador.
- no caso, no seu entendimento, o ônus da prova seria do Fisco, uma vez que
inexistiria presunção legal para a glosa das despesas médicas escoradas exclusivamente em
recibos.
- caberia ao Fisco buscar e comprovar os fatos, podendo diligenciar junto aos
prestadores dos serviços.
- se o Fisco não desconsiderou as receitas declaradas pelos profissionais, não
poderia desconsiderar as despesas informadas pelos pacientes.
Voto Vencido
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte, para as quais
houve intimação para a comprovação do seu efetivo pagamento (fl.30). O contribuinte reitera em
seu recurso a alegação apresentada na impugnação, de dedutibilidade desses gastos diante das
declarações e recibos emitidos pelos profissionais e sem que o Fisco apontasse irregularidades
nos documentos.
Quanto à formalização da exigência, observo que o lançamento atende aos
preceitos do art. 142 do Código Tributário Nacional e do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972,
não tendo sido omitida qualquer formalidade essencial ao lançamento.
A notificação aponta a dedução indevida de despesas médicas e, na
complementação da descrição dos fatos, explica que a glosa decorreu da falta de atendimento à
intimação para comprovação do efetivo pagamentos dos gastos declarados. A notificação, em
verdade, tratou de matéria meramente fática, consubstanciada na apuração de que o contribuinte
não atendeu à intimação fiscal na forma exigida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720114/2012-28

coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720114/2012-28

de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Portanto, a exigência está respaldada na legislação de regência, não havendo que
se cogitar de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. Diferentemente do que entende o recorrente, o ônus probatório é dele,
que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e ele não pode se eximir
desse ônus com a afirmação de que o recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a
prova exigida.
Sobre o assunto, pertinente reproduzir a lição de Antônio da Silva Cabral in
Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma coisa,
compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte”
(destaques acrescidos)
Nesse sentido, não há que se falar em obrigatoriedade do Fisco diligenciar junto
aos profissionais, visto que não cabe a ele suprir a prova que caberia ser juntada pelo
contribuinte quando instado a isso. Acrescento que a confirmação ou não do oferecimento dos
rendimentos à tributação pelos profissionais não o socorreria, visto que, nestes autos, ele não fez
a prova exigida para dedução dos valores declarados.
Sobre a alegação de ter efetuado os pagamentos em espécie, certo que inexiste
qualquer disposição legal que imponha o pagamento sob determinada forma em detrimento do
pagamento em espécie, mas, ao optar por pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abriu mão da
força probatória dos documentos bancários, restando prejudicada a comprovação dos
pagamentos.
No tocante às declarações e aos recibos juntados, registro que constituem
declaração particular, com eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a
declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato declarado, repise-se, compete ao
contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código
de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
O Código Civil também aborda a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720114/2012-28

Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto - Redator designado.
Em que pese o bem arrazoado voto da ilustre Relatora, peço vênia para divergir
posto que vislumbro entendimento contrário no que se refere a comprovação do efetivo
pagamento das despesas realizadas, conforme passo a demonstrar.
Inicialmente, vale salientar que, de fato, a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem, feito o registro acima, entendo que a insurgência recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Cabe salientar, por oportuno, no que se refere aos dispêndios, filio-me à corrente
jurisprudencial deste CARF, ao teor da ementa do Acórdão no 2201-01.049, a seguir transcrita,
que preconiza em havendo a declaração do profissional confirmando a prestação dos serviços, o
recebimento dos valores contratados e os demais dados faltantes no recibo, restará devidamente
comprovada a efetividade dos pagamentos realizados:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2001
Ementa: DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as
deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da despesa médica por
meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a prestação dos serviços e o
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.683 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720114/2012-28

recebimento do valor e complementando, ainda, as informações faltantes do recibo,
resta comprovada a despesa médica.
Portanto, as declarações emitidas pelos odontólogos Paulo Luis Feyh – CRO/SC
4027 (R$ 10.000,00) e Letícia Arend Feyh – CRO/SC 6638 (R$ 10.000,00), ambas com firma
reconhecida em Cartório de Tabelionato Notas e Ofício de Registro Civil (fls. 5/6), aliado aos
recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 33), além de conterem todos os requisitos da
legislação de gerência (art. 80o, § 1o, III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência dos
serviços contratados em favor do Recorrente, restando, ao meu sentir, comprovados os
dispêndios, suprindo assim a glosa apontada, razão pela qual restabeleço as despesas declaradas.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer as despesas médicas, no valor de R$ 20.000,00, na base de cálculo do imposto de
renda do ano-calendário de 2009, exercício de 2010.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital